Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708618-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração (ID 25041586), interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (agravante), contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido liminar deduzido no Agravo de Instrumento (ID 24355460). A agravante se insurge contra a decisão monocrática, ao fundamento de que, nos termos das teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, toda restrição que exceda a Lei Federal que regulamenta o serviço prestado pela agravante será inconstitucional, sendo desnecessário averiguar o seu conteúdo ou a sua proporcionalidade. Aduz que, por essa razão, o direito específico objeto da repercussão geral e da hipótese ora em análise são absolutamente idênticos em tudo o que é relevante, de certo que, no exercício de sua competência, o Distrito Federal contrariou os parâmetros fixados pelo legislador federal ao prever uma exigência sem qualquer paralelo na lei que regulamenta a matéria e que, agravando o vício, sequer agiu com base em lei. Assevera que, em duas ocasiões recentes, o Supremo Tribunal Federal invocou as teses de repercussão geral como fundamento para afirmar a invalidade de exigência de inspeção veicular idêntica à tratada nos autos. Acrescente-se que, no mesmo sentido manifestou-se o Conselho Especial deste TJDFT. Entende ser inequívoco que as teses de repercussão geral firmadas pela Corte Suprema no julgamento do RE 1.054.110 são aplicáveis ao direito específico vindicado nos autos. Ressalta que as violações normativas indicadas podem ser comprovadas apenas documentalmente. Reprisa os fatos expostos na petição inicial e no agravo de instrumento e reforça o atendimento aos requisitos para deferimento do pedido liminar. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas (ID 25593588). Brevemente relatados, decido. A despeito do esforço argumentativo da agravante, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta na decisão que apreciou o pedido liminar. A tese ventilada no agravo interno é mero reprise das razões recursais estampadas no agravo de instrumento e já enfrentadas na análise do pedido liminar e conduzem à conclusão de que os julgados destacados, firmados pelo Supremo Tribunal Federal, analisam, de forma genérica, a inconstitucionalidade de leis que criem exigências adicionais para a atividade de transporte remunerado privado individual de passageiros, o que foge da exigência estampada no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, considerando que o pleito liminar, no presente caso, confunde-se com o pedido principal da ação, atrai a regra do artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, o que justifica a necessidade de instrução processual, a fim de viabilizar a adequada análise da plausibilidade do direito vindicado. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID 24355460. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 19 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator